Tribunal: TCU
Processo: 028.424/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10059/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, o prazo para atendimento o disposto no item 9.3.1 do Acórdão 1156/2015-TCU-Primeira Câmara , considerando os termos propostos pela unidade instrutora, com encerramento em 6/8/2021. 1. Processo TC- Processo 028.424/2009-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Oliveira Freitas Sacchet (XXX.128.260-XX); Beatriz Maria Falavigna Boeira (XXX.383.520-XX); Dora Olga Berger (XXX.917.420-XX); Francisco Giseldo Tavares (XXX.374.120-XX); Geraldo Ronchetti Caravantes (XXX.369.900-XX); Janice de Rezende da Silva (XXX.747.070-XX); Joao Antonio Neto Caminha (XXX.982.220-XX); Joao Tadeu Busko (XXX.292.360-XX); Jose Geraldo Moeller (XXX.005.680-XX); Lourdes Maria Falavigna Boeira (XXX.486.170-XX); Maria Antonieta Lopes de Souza (XXX.836.970-XX); Mario Argolo Ferrao (XXX.969.040-XX); Paulo Alexandre Spohr (XXX.664.300-XX); Renir Olavo Cardoso Restano (XXX.360.380-XX); Sonia Maria Lauer de Garcia (XXX.196.579-XX); Sonja de Castro Boechat (XXX.200.340-XX); Tomaz Tadeu da Silva (XXX.224.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Francis Campos Bordas (29.219/OAB-RS), representando Joao Antonio Neto Caminha, Janice de Rezende da Silva, Mario Argolo Ferrao, Maria Antonieta Lopes de Souza, Geraldo Ronchetti Caravantes, Lourdes Maria Falavigna Boeira, Ana Maria de Oliveira Freitas Sacchet, Dora Olga Berger, Joao Tadeu Busko, Sonja de Castro Boechat, Beatriz Maria Falavigna Boeira, Sonia Maria Lauer de Garcia e Jose Geraldo Moeller. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.